Tribunal: STJ
Processo: 0035814-86.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2349171 - PR (2023
/0127435-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: S S L L
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK - PR029926
MELINA GIRARDI FACHIN - PR040856
MARCOS ALBERTO ROCHA GONÇALVES - PR042330
LÍDIA SUELLEN NORONHA LIMA - PR086729
VERÔNICA AKEMI SHIMOIDA DE CARVALHO - PR086425
SAMUEL ANDERSON NUNES - PR109035
EMBARGADO
: J J L J
ADVOGADOS
: MARCOS BUENO GOMES - PR036969
CLÁUDIA BUENO GOMES - PR032186
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente a inviabilidade do presente pleito, que objetiva não suprimir
a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, requerer a imposição de multa ao embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
26/08/2025
01/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50129037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:12:01
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 6ad6a1f9-b463-4260-9e1e-daafd99a93db

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2349171 - PR (2023
/0127435-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: S S L L
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK - PR029926
MELINA GIRARDI FACHIN - PR040856
MARCOS ALBERTO ROCHA GONÇALVES - PR042330
LÍDIA SUELLEN NORONHA LIMA - PR086729
VERÔNICA AKEMI SHIMOIDA DE CARVALHO - PR086425
SAMUEL ANDERSON NUNES - PR109035
EMBARGADO
: J J L J
ADVOGADOS
: MARCOS BUENO GOMES - PR036969
CLÁUDIA BUENO GOMES - PR032186
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente a inviabilidade do presente pleito, que objetiva não suprimir
a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, requerer a imposição de multa ao embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por S S L L ao acórdão (e-STJ
fls. 241/245) que conheceu do agravo a fim de conhecer do recurso especial apenas
em parte e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Em suas razões, a embargante repisa as alegações do recurso especial e do
agravo interno. Alega que as matérias contidas em suas razões recursais encontram-
se prequestionadas no acórdão de origem, de modo que deve ser afastada a Súmula no
211/STJ.
Defende, ainda, que não é o caso de incidência da Súmula no 7/STJ, pois o
enfrentamento das teses não demanda reexame de provas, mas revaloração jurídica
dos fatos.
Diz que,

"No tópico 4 do Recurso Especial, a embargante sempre parte da
moldura fática trazida pela decisão recorrida para demonstrar as violações
ali presentes. Quando argumenta suas violações, o faz partindo
exclusivamente do que ser lê no acórdão recorrido em cotejo argumentos
apresentados em petições – cuja existência e teor foram considerados pelo
juízo a quo.
Assim, não se está afastando da caracterização fática
considerada pelo juízo a quo; apenas a partir dela são constatadas violações
a dispositivos de lei federal."
Documento eletrônico VDA49245749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:28
Código de Controle do Documento: f9f1ee29-f809-4cb8-a7ca-020d43ee5038

Por fim, requer o acolhimento dos declaratórios para que o acórdão seja
reformado e para que o recurso especial seja provido.
Impugnação às e-STJ fls. 262/266.
É o relatório.
VOTO
Não procede a irresignação.
É sabido que cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da
demanda segundo seu livre convencimento motivado, declarando os fundamentos que
o levaram a solucionar a lide.
Conforme visto, foi negado provimento ao recurso especial da
embargante, tendo o acórdão apontado todos os motivos pelos quais chegou
à conclusão de que não houve deficiência de fundamentação no aresto proferido pelo
TJPR, e que incidem, no presente caso, as Súmulas nos 7 e 211/STJ.
Ademais, o acórdão entendeu que o conteúdo normativo dos dispositivos
legais tidos por violados não foi objeto de apreciação específica pela Corte de origem,
apesar da oposição de embargos de declaração, não havendo falar, assim, nem sequer
no prequestionamento implícito das questões federais por eles disciplinadas.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte
não significa omissão ou deficiência da decisão, ainda mais quando o aresto aborda
todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie (vide Tema no 339/STF).
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência
de que, havendo reiteração de instrumentos protelatórios, será aplicada a multa
prevista no art. 1.026 do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49245749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:28
Código de Controle do Documento: f9f1ee29-f809-4cb8-a7ca-020d43ee5038

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.349.171 / PR
Número Registro: 2023/0127435-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006317320078160002 00358148620228160000 003581486202281600001 003581486202281600003
358148620228160000 3581486202281600001 3581486202281600003 6317320078160002
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S S L L
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK - PR029926
MELINA GIRARDI FACHIN - PR040856
MARCOS ALBERTO ROCHA GONÇALVES - PR042330
LÍDIA SUELLEN NORONHA LIMA - PR086729
VERÔNICA AKEMI SHIMOIDA DE CARVALHO - PR086425
SAMUEL ANDERSON NUNES - PR109035
AGRAVADO
: J J L J
ADVOGADOS : MARCOS BUENO GOMES - PR036969
CLÁUDIA BUENO GOMES - PR032186
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA50097951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:34:15
Código de Controle do Documento: 9a5bdf8e-d7eb-42df-a1d5-72fca5917cf2

EMBARGANTE : S S L L
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK - PR029926
MELINA GIRARDI FACHIN - PR040856
MARCOS ALBERTO ROCHA GONÇALVES - PR042330
LÍDIA SUELLEN NORONHA LIMA - PR086729
VERÔNICA AKEMI SHIMOIDA DE CARVALHO - PR086425
SAMUEL ANDERSON NUNES - PR109035
EMBARGADO : J J L J
ADVOGADOS
: MARCOS BUENO GOMES - PR036969
CLÁUDIA BUENO GOMES - PR032186
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:34:15
Código de Controle do Documento: 9a5bdf8e-d7eb-42df-a1d5-72fca5917cf2